Tribunal: STF
Processo: HC 228697
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. FURTO. REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA. MODUS OPERANDI. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA: INOCORRÊNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO (PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF). CONCESSÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.286.288/MG (e-doc. 5, p. 178).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal (furto) (e-doc. 4, p. 84-93).  



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu provimento, em parte, à apelação da defesa, redimensionando a pena em 1 ano e 1 mês de reclusão e pagamento de 11 dias-multa, mantido o regime semiaberto (e-doc. 5, p. 34). Ficando vencido o voto do desembargador relator, foram opostos embargos infringentes, sendo estes rejeitados (e-doc. 5, p. 78). Recurso especial foi inadmitido na origem.



    4. Interposto agravo ao STJ, o ministro relator dele conheceu, para dar provimento, em parte, ao recurso especial, fixando a pena do paciente em 1 ano de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa (e-doc. 5, p. 149). Seguiu-se o agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais sustenta a atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância. Frisa o pequeno valor dos bens, subtraídos de uma farmácia (2 iluminadores da marca Vult, uma caixa de lâmina de barbear da marca Gillette Mach 3 e um pó compacto de maquiagem, avaliados em R$ 72,32). Aduz que a reincidência e os maus antecedentes não possuem o condão de afastar a benesse. 



    6. Pretende o reconhecimento da atipicidade material da conduta, com a absolvição do paciente ou, subsidiariamente, a definição do regime inicial aberto. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O princípio da insignificância surgiu no Direito Romano, no entanto, restringia-se ao âmbito cível, com suporte no brocardo de minimis non curat praetor (o magistrado não deve se ocupar de assuntos irrelevantes). Na década de 1970, foi introduzido ao direito penal, a partir dos estudos de Claus Roxin. Tem por finalidade limitar o campo de incidência do tipo penal, evitando-se a punição de comportamentos criminosos irrelevantes que resultem em lesão inexpressiva ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Afasta-se a tipicidade material da conduta — não obstante formalmente típica — quando, como dito, não demonstrada lesão substancial ao bem jurídico. Conforme preleciona Assis Toledo: 



    “(...) segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai aonde seja necessário para a proteção ao bem jurídico. Não deve se ocupar de bagatelas.”



    (TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal, São Paulo: 5ª ed. Saraiva, 2002, p. 133). 



    8. Seu postulado decorre da interpretação dos seguintes princípios basilares do direito penal, que se inter-relacionam: 



    “(i) da intervenção mínima (o direito penal só deve ser utilizado como ultima ratio (ii) da fragmentariedade (o direito penal é um “sistema descontínuo de ilicitudes”, que somente se destina a proteger determinadas ofensas a certos bens jurídicos, sendo vedada a analogia para preencher lacunas sob o pretexto de resguardá-los); (iii) da subsidiariedade (só se deve lançar mão do direito penal caso outros ramos do direito não sejam capazes de oferecer uma resposta satisfatória); e (iv) da lesividade (não há crime sem lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico pertencente a outrem).” 



    (BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 82-94; grifos nossos). 



    9. No HC nº 84.412/SP (Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004, p. 19/11/2004), o Supremo Tribunal Federal definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: “(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada”. Essas diretrizes, desde então, têm norteado a atuação dos Ministros desta Corte.



    10. No caso dos autos, a aplicação do princípio foi afastada em razão de o paciente ser multirreincidente específico, conforme revela a certidão de antecedentes criminais (e-doc. 4, p. 59-63). Veja-se o que constou da sentença, mantida pelo Tribunal de Justiça: 



    “Em análise aos autos, verifico que restou cabalmente demonstrada a autoria e materialidade delitivas com relação ao delito de furto. 



    Requer a defesa a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que a vítima não experimentou nenhum prejuízo e o bem é de valor ínfimo. 



    A aplicação deste princípio deve nortear-se não só pela afetação do bem jurídico ou desvalor do resultado, mas também pela censura da ação, circunstâncias do crime, comportamento da vítima e pela vida pregressa do acusado. 



    Não sendo assim, o Direito Penal suportaria a ideia de que o agente que vive de reiterados pequenos furtos, cometidos contra vítimas diversas, todos incapazes de lesar consideravelmente o patrimônio alheio, deve sempre ser absolvido pela atipicidade que enseja a conduta insignificante. 



    Não se justifica a aplicação de tal princípio quando a coisa furtada seja de ínfimo valor, e o agente revele má personalidade ou antecedentes comprometedores, sendo indicativos de que há probabilidade de que ele possa voltar a delinquir, o que se encontra demonstrado nos presentes autos, considerando que o réu responde por diversos delitos, é reincidente conforme fls. 115/119. 



    (...)



    Assim, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista que o agente já possui outras condenações.



    O acusado confessou em juízo a prática delitiva e sua confissão não restou isolada nos autos, sendo corroborada pelo depoimento da vítima e das testemunhas, bem como pelas demais provas colacionadas aos autos, que convergem para autoria imputada ao agente. 



    As provas são harmônicas e formam um conjunto probatório apto a ensejar em um decreto condenatório.” (e-doc. 4, p. 88-90; grifos acrescidos). 



    11. No STJ, o ministro relator, ao afastar a possibilidade de incidência da bagatela, reafirmou a validade das premissas, ressaltando:



    “Na espécie, o réu multirreincidente específico foi acusado de haver subtraído de estabelecimento comercial lâminas de barbear, dois iluminadores e pó de maquiagem, avaliados em R$ 72,32 (fl. 70), equivalentes a 7,5% do salário mínimo vigente na época dos fatos. 



    Em que pese o valor relativamente reduzido dos bens furtados, a multirreincidência específica justifica o prosseguimento da atividade punitiva estatal. 



    Sob essas premissas, verifico que, no caso vertente, há elementos que revelam a lesão ao bem jurídico tutelado, a recomendar a atividade punitiva estatal.” (e-doc. 5, p. 152; grifos nossos).



    12. No julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), firmou-se a orientação de que “a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto”, constituindo, porém, ao lado da contumácia delitiva, um dos elementos que devem ser considerados dentro de um “juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta”. Ou seja, embora a reincidência não afaste, por si só, o princípio da bagatela, deve ser valorada.



    13. No caso sob exame, embora o dano causado pelo paciente não alcance o percentual de 10% do salário mínimo em vigor na data do fato, não vislumbro ilegalidade a ser reparada, considerados os contornos da conduta delitiva e multirreincidência específica. As conclusões alcançadas pelas instâncias antecedentes, indicando que o paciente mantém sua subsistência por meio de pequenos furtos, não destoam da orientação firmada neste Supremo Tribunal.



    14. Somada à reincidência específica, as circunstâncias da conduta delitiva se mostram desfavoráveis, tendo em vista que, segundo consta dos autos, o paciente pagou por um produto chamado “Naridrin”, deixando de pagar pelos outros bens que foram furtados posteriormente ao pagamento pelo medicamento supramencionado. Segundo o depoimento da testemunha Amanda Vasconcelos Rezende, o paciente “se abaixou em um local que não podiam ver e achou que ele estava apenas olhando os produtos; mais tarde a gerente puxou na câmera e viram que ele colocou algumas na sacola” (e-doc. 4, p. 87). 



    15. Assim, em vista dos pressupostos criados pelo STF para aplicação da teoria da insignificância, não se vislumbra o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, bem como a ausência de lesão ao bem jurídico tutelado, tendo em vista, ainda, que os bens furtados não foram posteriormente restituídos à vítima, o que impede o pretendido reconhecimento do crime de bagatela e, por conseguinte, do pleito absolutório. Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTUMÁCIA DELITIVA. IMPOSIÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE OFÍCIO. 1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). 2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. 3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando os registros do Juízo de origem dando conta de que o réu possui contra si outros processos criminais, mormente contra o patrimônio alheio em razão de furtos, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE. 5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido de ofício. A imposição do regime inicial semiaberto, com arrimo nos antecedentes do réu, parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime de cumprimento de pena que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta imputada ao paciente. Sobressai, neste exame, a pequena significação da conduta pela qual foi condenado o paciente. Ainda, à exceção dos antecedentes, as demais circunstâncias judiciais lhe são favoráveis. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento. Ordem de Habeas Corpus concedida de ofício, para fixar ao paciente o regime inicial aberto e converter a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, cabendo ao Juízo de origem fixar as condições da pena substitutiva.”



    (HC nº 201.163-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 17/12/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. CARACTERIZADA A REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 1. É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: “a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. 3. A insignificância, princípio que afasta a tipicidade da conduta, especialmente nos crimes patrimoniais, não deve ser tida como regra geral, a se observar unicamente o valor da coisa objeto do delito. Deve ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos a presença cumulativa dos quatro vetores objetivos que venho de referir. 4. A contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância. 5. Para o acolhimento da tese defensiva – caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias, especialmente ao ressaltarem que “os réus cometeram o crime se valendo do maior número de agentes, podendo assim monitorar o local sem que pudessem ser vistos” e “que o crime ocorreu quando a vítima cega estava sozinha em casa”, a concluir pela “maior reprovabilidade da conduta”, fato inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 6. As circunstâncias do delito (o concurso de agentes e a vulnerabilidade da vítima, no caso) e a multirreincidência específica do agravante têm o condão de afastar a caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, o pleito absolutório. 7. Consideradas a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada, não superior a 4 anos, a reincidência do agravante e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes, no caso), é adequada a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, e § 3º, do Código Penal. 8. Agravo regimental desprovido.” 



    (RHC nº 198.550-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 02/12/2021; grifos nossos).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tentativa de furto. Supressão de instância. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Esse fato impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância. 2. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. 3. Conforme precedentes desta Corte, a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. Na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto (nesse sentido, exemplificativamente: HC 123.734, Tribunal Pleno, de minha Relatoria). No caso dos autos, foi fixado o regime aberto para o cumprimento da condenação, situação que está em consonância com a jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 200.648-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 07/10/2021; grifos nossos). 



    16. Quanto ao pedido subsidiário de fixação do regime inicial aberto, observo que, no referido julgamento dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), o Tribunal Pleno fixou a seguinte tese:  



    “I - A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; II - Na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, al. c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.” (grifos nossos).



    17. Na ocasião, permitiu-se, à luz do caso concreto, tendo em vista o princípio da proporcionalidade, a fixação do regime aberto, em que pese a reincidência, afastando-se a aplicabilidade do art. 33, § 2º, al. “c”, do CP — “o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto”.



    18. Nessa esteira, entendo que, apesar de não atendidos os requisitos para o reconhecimento do crime de bagatela, mostra-se cabível a fixação do regime inicial de cumprimento aberto. 



    19. Os bens subtraídos não possuem valor elevado e a pena resultou em patamar inferior a 4 anos: 1 ano de reclusão. Sob o prisma da proporcionalidade, com base no entendimento do Plenário desta Corte, convém definir o regime inicial aberto para o cumprimento da pena. 



    20. Nesse sentido, há precedentes de ambas as Turmas:  



     “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. VIABILIDADE. (...) Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando o registro do Tribunal local dando conta de que o paciente é reincidente, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE. 5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido. A imposição do regime inicial semiaberto parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta, de modo que o regime aberto melhor se amolda à espécie (...).”



    (RHC nº 187.677/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/09/2020, p. 03/12/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR FURTO SIMPLES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO, QUANTO AO REGIME PRISIONAL. I – A configuração do delito de bagatela, conforme têm entendido as duas Turmas deste Tribunal, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, a conduta minimamente ofensiva, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a lesão jurídica inexpressiva. II – No caso sob exame, o paciente foi condenado à pena definitiva de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto simples, com aplicação da agravante da reincidência (art. 155 combinado com o art. 61, I, do CP). III – Ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta praticada pelo agente, ressaltaram a sua reincidência (específica) e contumácia na prática do delito em questão, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. V – Ordem concedida, de ofício, quanto ao regime prisional, para que o paciente inicie a execução de sua reprimenda no regime aberto, nos termos do que decidido pelo Plenário desta Corte no HC 123.108/MG.” 



    (RHC nº 146.304-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 16/03/2018, p. 27/03/2018; grifos acrescidos).



    21. Ante o exposto, acolhendo o pedido subsidiário, concedo a ordem para estabelecer o regime inicial aberto (Processo nº 0067801-65.2018.8.13.0647, originário da Vara Criminal da Comarca de São Sebastião do Paraíso/MG), com fundamento no art. 192 do RISTF.



    22. Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator